Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXTORSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão temporária decretada no curso de investigação sobre organização criminosa voltada à prática de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão temporária está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária, conforme a Lei no 7.960/89 e jurisprudência correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial adota a técnica da motivação per relationem, referindo-se à fundamentação da decisão originária que decretou a prisão, o que é admitido pela jurisprudência do STF e STJ.
4. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos, como áudios, imagens, dados bancários e diligências que indicam a participação do paciente em organização criminosa voltada à extorsão.
5. A medida cautelar é considerada imprescindível para garantir a eficácia das investigações, evitar manipulação de provas e assegurar a segurança dos envolvidos.
6. A situação do paciente difere da dos demais corréus, cuja prisão foi cumprida e posteriormente encerrada; o mandado contra o paciente ainda está pendente de cumprimento.
7. A prisão temporária tem natureza cautelar, não configura antecipação de pena e é legítima diante da gravidade dos fatos e da necessidade de instrução adequada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; art. 93, IX; CPP, arts. 191, 282, 315, 319, 320, 564, V; Lei no 7.960/89, art. 1o, incisos I e III, alíneas “d” e “l”; CP, art. 288
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.032/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.03.2024; STF, AI 825520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; STJ, AgRg no HC n. 689.251/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 146.499/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.05.2021.